Tribunal: STF
Processo: Rcl 80401
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em agravo regimental em reclamação. ADC nº 16. Temas nº 246 e nº 1.118 da Repercussão Geral. Ausência de omissão, contradição ou erro material. Pretensão de rejulgamento da causa. Embargos de declaração rejeitados.



    1. Estando ausentes, na espécie, os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.



    2. Os embargos declaratórios não se prestam para promover o rejulgamento da causa. Precedentes.



    3. Embargos de declaração rejeitados, com certificação do trânsito em julgado e arquivamento dos autos.